Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos e recebo o pedido de reconsideração de ID Num. 31347523 como Agravo Interno. Intime-se para contrarrazões, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator